Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-39.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012337-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZADORA LEDUR DE SOUZA - CPF: 028.769.701-04 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.323.141-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
- SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCONSTITUIDA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC -
DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Considerando que as Apelantes lograram comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de
13/09/2010
, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de
25/07/2012
, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em
01/08/2016
, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. Assim,
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição deve ser desconstituída
.

3. É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares nº 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
I
ZADORA LEDUR DE SOUZA e KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Márcio A. Guedes
, nos autos da Ação Ordinária nº 1012337-39.2016.8.11.0041 ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, acolhendo a preliminar alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o prazo que deveria se iniciar com o término do curso, em razão do processo administrativo que tramitava e que teve seu desfecho com a negativa do requerimento, deve ser iniciado em data de 25/07/2012. Por isso, a data de 25/07/2012, passou a ser o inicio da contagem do prazo prescricional.

Assevera que de acordo com o artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/32, o qual estabelece que prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, o termo final é a data de 25/07/2017.

Alega que considerando que a ação fora ajuizada em data de 20/07/2016, portanto, antes do lapso temporal de 5 (cinco) anos, conclui-se que inocorreu a prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição pela existência comprovada da interrupção da prescrição.

Contrarrazões apresentada pelo apelado no id. 52852610 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 54860971 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
I
ZADORA LEDUR DE SOUZA e KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, acolhendo a preliminar alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição, em relação ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias” do curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 18/08/2008 e com término em data de
13/05/2011
.

Asseveram que em data de 13/09/2010, ingressaram com requerimento administrativo tombado sob o n.° 687688/2010, o qual foi
negado em data de 25/07/2012
.

As apelantes afirmam que
o prazo que deveria se iniciar com o término do curso, em razão do processo administrativo que tramitava e que teve seu desfecho com a negativa do requerimento,
deve ser iniciado em data de 25/07/2012
. Por isso, a data de 25/07/2012, passou a ser o inicio da contagem do prazo prescricional.

Na espécie, tem-se que a Ação de Cobrança somente foi ajuizada em
01/08/2016
.

Pois bem, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º assim delineia: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014.

Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013.

Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após.

Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 2000 – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 29/10/2000 e a presente ação somente foi proposta em 24/09/2015, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

Recurso desprovido.

(N.U 0504662-42.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 21/02/2018)

O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32: “
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
”
.

Destarte, considerando que o recorrente logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de
13/09/2010
, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de
25/07/2012
, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em
01/08/2016
, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Assim,
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição deve ser desconstituída
.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Conforme narrado, as autoras pleiteiam que seja reconhecido o direito ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias ” do Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 18/08/2008 e com término em data de 13/05/2011,posto que, em se tratando de curso realizado fora do Estado, ou seja, fora da sede, fazem jus ao recebimento de diárias.

As Apelantes foram aprovadas em concurso público, matriculadas através da PORTARIA Nº 004/BM-3/2008, “no 1º ano do Curso de Formação de Oficiais/2008 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a contar de 16 de julho de 2008, por terem sido classificados e aprovados no Concurso/ Vestibular 2008 para o CFO/BM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso” (ID. 52852456 - Pág. 1).

Asseveram que desde agosto de 2008 receberam o beneficio de diárias por parte do Estado na quantia de 15 (quinze) dias, porém, com o advento do Decreto nº 2101/09 a quantidade de diárias não foi atualizada.

O Decreto nº 2.101, de 18 de agosto de 2009, dispõe:

Art. 1º O servidor civil ou militar e empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1º
A diária será concedida por dia de afastamento
, nos valores estabelecidos no Anexo I, sendo devida pela metade no dia que não houver pernoite e no dia de retorno.

(...)

A legislação peculiar em vigor aduz sobre o tema das diárias e ajuda de custo de modo inequívoco, conforme pode ser observado nos Artigos 60 e 70 da Lei Complementar n° 231, de 15 de dezembro de 2005:

Art. 60
Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias

e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 70 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por determinação do Comandante-Geral, passar a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

A interpretação dos diplomas regentes traduz inequívoco o direito requestado, porquanto, sendo de competência do Corpo de Bombeiro Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, o deslocamento para frequentar curso de formação em outro Estado traduz evidente o direito à percepção de diárias.

Expungindo dúvidas, verifico inocorrentes quaisquer das hipóteses que excepcionam o pagamento de diárias, porquanto, o alegado pagamento de ajuda de custo e de que as despesas com alojamento e alimentação teriam sido asseguradas pela Academia de Bombeiro Militar do Estado Goiás, ainda que de fácil comprovação, quedaram-se no campo das alegações, não merecendo crédito algum.

Contudo, entendo que o pleito merece provimento, para condenar o Apelado ao pagamento das diárias, conforme estabelecido no Decreto mº 2.101 de 18 de agosto de 2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e julgar procedente o pleito inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das diárias, conforme estabelecido no Decreto nº 2.101 de 18 de agosto de 2009, no período em que as Apelantes realizaram curso fora do Estado (de 18/08/2008 até 13/05/2011).

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021